Tribunal: TJBA
Processo: 8106661-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106661-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: THAIZ CARVALHO ROMAN

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, NATHALIA VELAME FORTES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE CONTRATUAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento à apelação da operadora, mantendo sentença que reconheceu a abusividade de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde mantido com THAIZ CARVALHO ROMAN.

2.

A decisão colegiada assentou que os reajustes de 49,8% (2022) e 51,50% (2023) foram aplicados em contrato cuja natureza individual foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, circunstância que impõe a observância dos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

3.

Nos embargos declaratórios, a operadora sustenta a existência de omissão e contradição, alegando ausência de enfrentamento de fundamentos relativos à regularidade dos reajustes, liberdade contratual e equilíbrio econômico-atuarial do contrato, além de requerer manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração, especialmente quanto aos fundamentos relativos à regularidade dos reajustes aplicados e à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados pela parte.

III. Razões de decidir

5.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão.

6.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, ao reconhecer a abusividade dos reajustes aplicados pela operadora, por ultrapassarem significativamente os índices autorizados pela ANS para planos individuais.

7.

Destacou-se, ainda, a existência de decisão judicial transitada em julgado que determinou a migração da consumidora para plano individual, circunstância que vincula as partes e o próprio Poder Judiciário, nos termos do art. 502 do CPC.

8.

A aplicação de reajustes próprios de contratos coletivos a plano judicialmente reconhecido como individual caracteriza violação à coisa julgada, sendo irrelevantes os argumentos relativos à liberdade contratual ou ao equilíbrio econômico-atuarial do contrato.

9.

O pedido de prequestionamento não impõe ao tribunal a obrigação de mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a matéria jurídica tenha sido analisada no julgamento.

10.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revela-se inadequada a utilização dos embargos declaratórios com finalidade de rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

11.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”
“2. A inexistência de vícios na decisão embargada impede a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito.”
“3. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria jurídica tenha sido apreciada pelo tribunal.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos do Agravo de Instrumento n°

8044484-48.2020.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,
e, como Embargada,

THAIZ CARVALHO ROMAN
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.